Tribunal: TJDFT
Processo: 0748444-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748444-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARIOCA S PETISCARIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CARIOCA S PETISCARIA LTDA contra ato do DIRETOR DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL, consistente na expedição do Auto de Interdição D-128467-AEU, por meio do qual foi determinada a interdição do seu estabelecimento comercial, por violação aos artigos 3o, parágrafo único e 7o do Decreto Distrital no 40.939/2020, bem como aos artigos 14 e 29 da Lei Distrital no 5.547/2015. Noticia a Impetrante ser um estabelecimento comercial especializado no ramo alimentício e de entretenimento. Afirma que, no dia 03/10/2020, foi surpreendida pela aplicação de auto de interdição pela equipe de fiscalização do DF Legal, por suposto uso de área pública sem autorização, descumprimento de medidas de enfrentamento da Covid-19 e por não possuir licença do Corpo de Bombeiros. Alega que a licença do Corpo de Bombeiros foi solicitada no dia 06/11/2019, estando pendente apenas de vistoria a ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias, não havendo qualquer pendência ou irregularidade por parte do estabelecimento comercial. Assevera que possuía licença de ocupação de área pública, a qual venceu no dia 01/10/2020, já tendo sido protocolado o pedido de sua respectiva renovação perante a Administração de Águas Claras, estando igualmente pendente de análise pelo órgão administrativo. Diz que o auto de interdição em epígrafe é totalmente ilegal, pois a Administração Pública também interditou área privada do seu estabelecimento comercial, sem qualquer justificativa. Assevera que cumpre todas as medidas de enfrentamento à Covid-19, destacando que o Governo do Distrito Federal até mesmo já flexibilizou tais medidas, revogando parcialmente o Decreto Distrital no 40.939/2020, motivo pelo qual o auto de interdição não pode prevalecer. Sustenta que “não consta ou existe qualquer pendência ou irregularidade da empresa Impetrante, não podendo, após todo o esforço para reabertura, readequação às condições sanitárias impostas pelo Poder Público, bem como todo prejuízo ocasionado pelo longo tempo de inatividade em razão do isolamento, sofrer com esta restrição em razão estritamente da inércia das impetradas e da não aplicação das alterações do Decreto 40.939/2020” (Doc. Num. 21278782 - Pág. 3). Defende que “O direito líquido e certo da Impetrante é patente na medida em que não é proporcional e, muito menos, razoável que esteja submetida às sanções dos departamentos de fiscalização da Autoridade Coatora, sendo que já apresentou toda a documentação necessária exigida pelos bombeiros e requereu a renovação da licença para utilização de área pública, mas é prejudicada pela morosidade na apreciação dos pedidos em período que todo o comércio sofre para a continuação das atividades empresariais” (Doc. Num. 21278782 - Pág. 7). Aduz que não há qualquer procedimento para requerer licença de uso da área pública e, consequentemente, inexiste obrigatoriedade de concessão da referida licença. Afirma que não pode ficar à mercê da morosidade do Corpo de Bombeiros na análise do projeto apresentado pelo estabelecimento comercial, estando sujeita a graves sanções administrativas enquanto o referido órgão não analisa o pedido. Defende a nulidade do auto de infração, por ter penalizado o estabelecimento em virtude da inércia da própria Administração Pública, por não estar totalmente legível, o que dificultaria o exercício de sua defesa, bem como por ser inepto, fazendo referência a artigos genéricos e sem especificar quantas pessoas exatamente estariam no restaurante no dia dos fatos. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar, “para PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA IMPETRANTE ATÉ QUE: (I) SEJA FINALIZADO A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO PELA PRIMEIRA IMPETRADA; (II) ATÉ QUE SEJA ANALISADO O PROCESSO DE LICENÇA PELA SEGUNDA IMPETRADA” (Doc. Num. 21278782 - Pág. 17 – destaques no original). No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Com a inicial vieram os documentos de ID Números 21278782 a 21278794. Custas recolhidas (Doc. Num. 21278788 e 21278789). O presente Mandamus foi inicialmente distribuído ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Feitas tais considerações, intime-se a parte Impetrante para emendar a inicial, com a brevidade que o caso exige, a fim de: a) retificar as partes Impetradas e/ou os pedidos formulados, nos termos acima indicados, de modo a viabilizar o recebimento da peça vestibular e correto prosseguimento do writ; b) apresentar o documento de ID n. 74371585 de maneira legível; c) trazer aos autos todos os documentos aptos a corroborar suas alegações, em especial atualizações acerca dos andamentos de seus pedidos de renovação de licença em âmbito administrativo, visto que o Mandado de Segurança consiste em via estreita, a qual não admite dilação probatória; d) retificar o valor da causa, ainda que mediante estimativa, visto que deve corresponder ao proveito econômico pretendido por meio da demanda (CPC, artigos 291 e 292), o qual claramente não equivale a R$1.000,00 (um mil reais) na hipótese; e) comprovar o recolhimento das custas iniciais complementares. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 321 do CPC. Ressalta-se que a emenda deverá ser realizada por meio do oferecimento de nova petição inicial, devidamente retificada. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, com as certificações cabíveis” (Doc. Num. 21278796 - Págs. 1/2). Em cumprimento à referida determinação, a ora Impetrante apresentou emenda da inicial (Doc. Num. 21278800 - Págs. 1/18), acompanhada de documentos (Doc. Num. 21278800 – Pág. 19 a Doc. Num. 21278804). Tendo em vista que a Impetrante, por meio da emenda da inicial, incluiu como autoridades coatoras o Secretário Executivo das Cidades do Distrito Federal, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e o Diretor de Vistorias do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o MM Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou de sua competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal (Doc. Num. 21278805). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. O ato atacado mediante o presente Writ, segundo narrado na petição inicial, consiste no Auto de Interdição D-128467-AEU, expedido pelo DF Legal no dia 03/10/2020 (Doc. Num. 21278785 - Pág. 1), por meio do qual foi determinada a interdição do estabelecimento comercial da ora Impetrante, por violação aos artigos 3o, parágrafo único e 7o do Decreto Distrital no 40.939/2020, bem como aos artigos 14 e 29 da Lei Distrital no 5.547/2015. Em suma, conforme relatado no referido auto de interdição, o órgão de fiscalização distrital constatou que a ora Impetrante estava “EXERCENDO A ATIVIDADE DE BAR E RESTAURANTE LOTADO, OCUPANDO ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO, SUSPENSA OU EM DESACORDO COM O DECRETO 40939/2020”, motivo pelo qual “DEVE ENCERRAR IMEDIATAMENTE A ATIVIDADE, SOB PENA DE OUTRAS SANÇÕES LEGAIS. OBS: RLE COM PENDÊNCIAS, CBMDF QUE SEGUNDO O PARECER No 263/2019 – PGCONS/PGDF, INVÁLIDA” (Doc. Num. 21278785 - Pág. 1 – destaques no original). A ora Impetrante, por sua vez, sustenta, em síntese, que já formulou pedido de renovação da autorização de uso da área pública perante a Administração Regional de Águas Claras, além de também ter requerido a concessão de licença do Corpo de Bombeiros, a qual teria sido solicitada no dia 06/11/2019, estando pendente apenas de vistoria a ser realizada no prazo de até 30 (trinta) dias, não havendo qualquer pendência ou irregularidade por parte do estabelecimento comercial. Todavia, conforme antes relatado, em que pese o MM Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ter determinado a emenda da inicial, a fim de que fossem colacionados aos autos “todos os documentos aptos a corroborar suas alegações, em especial atualizações acerca dos andamentos de seus pedidos de renovação de licença em âmbito administrativo, visto que o Mandado de Segurança consiste em via estreita, a qual não admite dilação probatória” (Doc. Num. 21278797 - Pág. 1), constato que a ora Impetrante não atendeu integralmente a referida determinação, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Com efeito, foi concedida oportunidade para a Impetrante emendar a inicial do presente Mandamus, tendo sido expressamente advertida de que deveria colacionar aos autos todos os documentos hábeis a demonstrar a existência de pedido de renovação de licença em âmbito administrativo e, no entanto, limitou-se a Impetrante a apresentar cópia de mero andamento processual do processo administrativo no 0300-000453/2016, no qual figura como parte interessada (Doc. Num. 21278803 - Págs. 1/2). Ocorre que a mera cópia de andamento processual não é capaz, por óbvio, de demonstrar a existência de pedido de renovação da autorização de uso da área pública, pois, a partir de sua análise, não é possível nem sequer afirmar qual seria o objeto do referido processo administrativo, muito menos em qual fase estaria. Não bastasse isso, apesar de afirmar em sua petição inicial que teria formulado pedido de obtenção de licença no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a ora Impetrante, mais uma vez, em que pese a determinação de emenda ter sido bastante clara e assertiva, descurou-se de juntar aos autos a cópia do referido pedido administrativo, não havendo nos autos, frise-se, simplesmente nenhum documento que possa demonstrar, ainda que minimamente, a existência do suposto pedido de licença formulado perante o Corpo de Bombeiros. Fixadas tais premissas, dispõe o art. 320 do CPC que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, ao passo que o art. 321, caput e parágrafo único, estabelece, in verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Assim, em face do não atendimento à determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial da presente Ação Mandamental, mormente levando-se em consideração que o mandado de segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do Impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado, ou seja, demanda a existência de prova pré-constituída, o que, conforme visto, não é o caso dos autos. Expondo igual compreensão, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC. 2. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1286048, 07014501320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do art. 319 e 320, caso em que, não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.Unânime.” (Acórdão 1146832, 07084754820188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaque-se que não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese sustentada na inicial e que já foi concedida oportunidade para que a Impetrante regularizasse a petição inicial. Com essas considerações, tendo em vista o não atendimento à determinação de emenda, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil e com o artigo 226, inciso I, do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas, se houver, pela Impetrante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador